Tribunal: TJDFT
Processo: 0717787-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0717787-58.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ANTONIO DOS SANTOS FILHOS AGRAVADO: WRJ ENGENHARIA LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Antônio dos Santos Filho contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0729925-93.2021.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de utilização do sistema Central Nacional de Indisponibilidade Bens (Cnib) para aposição de indisponibilidade sobre eventuais bens encontrados em nome de WRJ Engenharia Ltda. (id 232548662 dos autos originários). O agravante alega que a indisponibilidade não obsta os atos de alienação judicial porquanto a medida limita-se a impedir atos de alienação do devedor. Sustenta que o objetivo da medida requerida é resguardar o resultado prático da execução originária por meio da restrição ao direito do agravado de dispor sobre a integralidade de seu patrimônio, sem privá-lo de seu domínio. Transcreve julgados em favor de sua tese. Cita os arts. 139, inc. IV, e 797 do Código de Processo Civil. Argumenta que a execução não pode ser extinta por falta de bens penhoráveis, sob pena de frustração do próprio comando judicial e da segurança jurídica. Defende que a inclusão do nome do agravado no sistema Central Nacional de Indisponibilidade Bens (Cnib) para suspensão de alienações particulares de bens é medida apta a preservar a utilidade do provimento final. Ressalta que a indisponibilidade de bens pode ser requerida em situações diversas nos termos do Código de Processo Civil. Explica que pretende impedir que o agravado aliene todos os bens imóveis indicados à penhora e não aceitos pelo Juízo de Primeiro Grau ao argumento da existência de outras pendências judiciais e administrativas. Registra que o Provimento n. 63/2018 do Conselho Nacional de Justiça regulamenta o funcionamento do sistema Central Nacional de Indisponibilidade Bens (Cnib) e autoriza que cartórios e órgãos judiciais promovam o registro de indisponibilidade de ativos do devedor, em caráter liminar, quando houver suspeita fundada de dilapidação patrimonial, com vistas à efetividade da tutela executória. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 71517161). É o breve relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida requerida como mérito do recurso caso ela seja de conteúdo negativo, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação da produção imediata de seus efeitos e a probabilidade de provimento recursal ficar demonstrada (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que o pressuposto da probabilidade de provimento recursal está ausente. A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de pesquisa de bens do agravado por meio da Central Nacional de Indisponibilidade Bens (Cnib) para a satisfação do crédito executado. O art. 798, inc. II, alínea c, do Código de Processo Civil prevê que a indicação de bens suscetíveis de penhora é incumbência do exequente ao propor a execução, sempre que possível. É ônus do credor indicar bens do devedor passíveis de penhora, a quem cabe envidar esforços nesse sentido. Não é atribuição do Poder Judiciário realizar diligências para a localização de bens dos devedores em substituição à parte credora. A requisição de informações às repartições públicas e privadas pelo Poder Judiciário deve limitar-se a situações em que o credor comprova ter empreendido as diligências possíveis para localizar bens de propriedade do devedor, bem como demonstra a adequação e a utilidade da medida requerida. O uso do sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib) foi idealizado e introduzido por meio de acordo do Conselho Nacional de Justiça com a Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo (Arisp) e o Instituto de Registro Imobiliário do Brasil (Irib) com o objetivo de conferir maior celeridade e efetividade às decisões judiciais. Foi criado e regulamentado pelo Provimento n. 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça e destina-se a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e autoridades administrativas. A diligência em questão não foi criada com o escopo de localizar patrimônio penhorável, apesar de possibilitar o rastreamento de bens, e deve ser adotada em caráter excepcional. A existência de débito, por si só, não constitui motivação idônea para amparar medida extrema e de exceção. A pesquisa ao sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib) independe de intervenção judicial para ser realizada porquanto a parte exequente pode requerer a consulta perante o cartório extrajudicial competente, desde que recolha os emolumentos necessários. A ordem judicial que determina a pesquisa ao sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib) constitui um mecanismo que desvirtua a finalidade da ferramenta, além de isentá-lo indevidamente de pagar os encargos devidos. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios sobre o tema: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Indisponibilidade de bens. Executados. Central nacional de indisponibilidade de bens - CNIB. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de utilização do sistema CNIB para indisponibilização de bens da parte executada. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber (i) se é possível a utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens para pesquisa de imóveis do executado com vistas a medidas expropriatórias; (ii) se há necessidade de intervenção do Judiciário; e, (iii) se o Princípio da Cooperação transfere ao Judiciário a busca de patrimônio penhorável do devedor. III. Razões de decidir 3. A utilização do sistema CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - não se presta a consultas genéricas de indisponibilidade patrimonial nos interesses de credor que busca localizar bens passíveis de penhora, servindo, exclusivamente, como poderoso instrumento, a nível nacional, para dar efetividade às determinações de indisponibilidade e conferir segurança às mais diversas relações imobiliárias e de financiamento. Desse modo, não se afigura legítima a transmudação em seu fim para que seja utilizado como instrumento de pesquisa de imóveis com vistas a medidas expropriatórias. 4, A consulta à CNIB é franqueada ao público, podendo, assim, ser realizada pela própria parte, mediante o pagamento dos devidos encargos, o que afasta a necessidade de intervenção do Judiciário. 5. O prosseguimento da execução depende do impulso feito pela parte interessada, ou seja, pelo credor, ao qual incumbe diligenciar em busca de patrimônio penhorável do devedor, não podendo, sob o pretexto da aplicação do princípio da cooperação judicial e seus consectários, transferir, de forma reiterada, tal ônus ao Poder Judiciário, que atua no sentido de incentivar a satisfação do crédito perseguido apenas em casos excepcionais, quando a parte efetivamente demonstrar ter esgotado todos os meios ao seu alcance para localizar bens do executado. IV. Dispositivo 6. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1946771, 07365634320248070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21.11.2024, publicado no DJE: 4.12.2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA POR BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. CNIB. NÃO CABIMENTO. 1. A Central de Indisponibilidade de Bens - CNIB foi instituída nos termos do Provimento no 39/2014 do CNJ, com a finalidade de recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidade nela cadastrada. Desse modo, denota-se que o referido sistema não foi criado para atender aos pedidos de pesquisa de bens de devedores. 2. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1947273, 07305121620248070000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21.112024, publicado no DJE: 3.12.2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A reiteração do requerimento genérico de penhora ou via utilização dos sistemas automatizados precisa estar embasada em alguma situação que demonstre a adequação e a utilidade da medida. Isso porque a jurisprudência é firme quanto à possibilidade de renovação da consulta aos sistemas à disposição do Juízo caso as pesquisas anteriores tenham sido infrutíferas desde que observado o princípio da razoabilidade em cada caso. O agravante não demonstrou os requisitos mencionados. O princípio da cooperação não pode servir de pretexto para que o agravante transfira a incumbência da procura de bens dos devedores ao Poder Judiciário. O exame do pressuposto do perigo de dano prescinde de análise porquanto a probabilidade de provimento recursal está ausente e ambos são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao agravo de instrumento caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator